Tribunal: CARF
Processo: 10166.728269/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728269/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
RENATO SALLES CORTOPASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor
distribuído por meio de provas inequívocas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728269/2011-86
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 15-38.569, da Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que julgou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata as
ocorrências até aquela decisão:
Trata-se de impugnação a auto de infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF (fls. 205/211), correspondente ao ano-calendário 2006, para exigência de
imposto no valor de R$158.596,28, acrescido de multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido
constatada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada. Informa o Termo de Verificação Fiscal (fls. 212/218), parte integrante
do auto de infração:
• o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar, dentre outros elementos, os
extratos bancários de conta-corrente, aplicações financeiras, cadernetas de poupança de
todas as contas por ele mantidas no período fiscalizado, tendo apresentado os
documentos de fls. 12/21 e 26/79;
• o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar, dentre outros elementos, extratos
bancários do Banco de Brasília e Sudameris (fls. 120/125 e 127/128), tendo apresentado
os documentos de fls. 83/89, 102/119 e 134/168;
• intimado a apresentar documentação hábil e comprobatória da origem dos depósitos
bancários listados nos anexos dos termos de intimação (fls. 120/125 e 169/172), bem
como que informasse se possuía contas em conjunto no período fiscalizado. O
contribuinte foi também informado de que somente cópias de comprovantes de
depósitos bem como autorizações de transferências de valores, como as já apresentadas,
não seriam suficientes para comprovar a origem dos depósitos, porquanto não
comprovam a que título as quantias foram recebidas. Em resposta, o contribuinte
informou não possuir contas bancárias em conjunto e anexou documentos de fls.
176/190, não tendo sido apresentada nenhuma outra documentação que comprovasse a
origem dos depósitos;
• o contribuinte foi também intimado a informar se recebeu ou efetuou remessas para o
exterior e informou que efetuou remessa de R$1.618,53, conforme cópia de documento
anexado (fls. 199/200);
• no que concerne às alegações do contribuinte de que os documentos foram
apreendidos pela Polícia Federal, conforme decisão do Conselho de Contribuintes, não
implica a desnecessidade da comprovação da origem dos depósitos bancários,
mormente se o contribuinte não faz prova de que lhe tenha sido negado acesso aos
documentos ou fornecimento de cópias;
• às fls. 216/218 constam as planilhas com a relação dos depósitos bancários para os
quais não houve comprovação de origem.
Na impugnação apresentada, às fls. 222/223, o contribuinte alega, em síntese, que
apresenta as planilhas e todos os documentos que comprovam as origens dos ingressos
financeiros que foram considerados pelo autuante como omissão de rendimentos.
Informa que:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

• os valores depositados no Banco do Brasil tiveram como origem a distribuição de
lucros da empresa WRJ Engenharia Ltda (recibos anexados), da qual é sócio, sendo
justo que estes valores sejam considerados como não tributáveis ou isentos, do contrário
seria bitributação, posto que já foram tributados na pessoa jurídica;
• os valores depositados no Banco de Brasília S/A, tiveram origem na venda de veículo
S10, placa JGA-9518, de sua propriedade e não houve ganho de capital;
• os valores depositados no Banco Sudameris tiveram como origem a transferência do
Banco de Brasília S/A, referente à distribuição de lucros da empresa WRJ Engenharia
Ltda.
O impugnante pede o cancelamento do débito fiscal reclamado, tendo em vista entender
que demonstrou a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 28/04/2015, por via postal (fl. 346), o Contribuinte
apresentou, em 25/05/2015, o Recurso Voluntário de fls. 349/351, no qual traz os seguintes
argumentos, em resumo:
1. Recebeu cópia do requerimento efetuado, solicitando os HDs que continham
documentos contábeis dos anos 2006, 2007 e 2008 e a negativa do Ministério
Público com alegações genéricas para não disponibilização dos referidos
documentos.
2. Obteve junto à Junta Comercial do Distrito Federal os registros dos livros
diários e balanços da empresa WRJ Engenharia Ltda., que comprovam os
questionamentos da planilha do Termo de Verificação Fiscal.
3. Quanto à distribuição de lucros, os valores repassados, já tributados à época na
empresa WJ Engenharia Ltda., importam em R$ 229.911,85 (2006), R$
244.084,64 (2007) e R$ 101.770,49 (2018), lastreados pelos lançamentos dos
livros diário.
4. O depósito de R$ 199.421,19 é referente ao pagamento parcial do lote
declarado no IRPF (docs. 7, 8 e 9). Essa venda se comprova pelo Instrumento
Particular de Recibo de Sinal e Pagamento (doc. 10), com reconhecimento de
firma em fevereiro de 2006, cuja cláusula segunda, item “b”, previa o
pagamento de R$ 300.000,00, em cheque administrativo, quando foi alterado
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

para pagamento com cheque do próprio adquirente, emitido contra o Banco
Citybank citigold, no valor de R$ 199.421,19, que foi depositado na sua conta.
Ao final, pugna pela produção de provas complementares que se fizerem
necessárias e pela extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Passo, então, a analisar os argumentos trazidos pelo Recorrente.
1. Da busca e apreensão do documentos contábeis
Afirma o Contribuinte que recebeu cópia do requerimento feito pelos seus
advogados, que comprova a solicitação da restituição dos HDs que continham documentos
contábeis dos anos 2006, 2007 e 2008 e a negativa do Ministério Público com alegações
genéricas para não disponibilização dos referidos documentos.
Observa-se, pelo requerimento dos seus advogados (fls. 352/354) e pela
manifestação do Ministério Público (fls 358/359), que a documentação requisitada pelo
Contribuinte não contém documentos contábeis, nem qualquer outro documento que possua
pertinência com o lançamento fiscal objeto deste processo.
O próprio advogado do requerente afirma que “o laptop descrito no item 7,
utilizado, tão-somente, para acessar a rede mundial de computadores, são bens que pertencem ao
primeiro requerente”. Ressalte-se que o primeiro requerente não é o contribuinte fiscalizado, mas
sim Roberto Cortopassi Junior. Afirma, ainda, “em razão de que na residência de RENATO
SALLES CORTOPASSI, segundo requerente, localizada [...], foi apreendido aparelho ‘laptop’,
pertencente a sua esposa, senhora ‘MÔNICA ALESSANDRA EICHOFF CORTOPASSI’, cuja
declaração pessoal se acosta, e que não é objeto da investigação, contendo todo o seu acervo de
instrutória técnica junto à Escola Nacional de Administração Pública e ao SEBRAE”.
Portanto, sem razão o Recorrente nesse ponto.
2. Da distribuição de lucros da empresa WJ Engenharia Ltda.
Sustenta o Recorrente que os valores repassados pela empresa WJ Engenharia
Ltda. correspondem a distribuição de lucros, já tributados à época na pessoa jurídica, importando
em R$ 229.911,85 no ano de 2006, lastreados pelos lançamentos dos livros diário.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

O Contribuinte não aponta quais depósitos correspondem aos valores
supostamente repassados pela empresa a título de distribuição de lucros, tendo informado tão
somente os valores totais no ano-calendário. Ressalte-se que a comprovação da origem dos
depósitos bancários deve ser feita individualizadamente, depósito por depósito, consoante
previsão legal. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do contribuinte.
Também não há comprovação da existência de lucros a distribuir na contabilidade
da empresa. Ademais, afirma a DRJ que, na declaração da pessoa jurídica referente ao ano-
calendário 2006, consta uma distribuição de lucros para o contribuinte no valor de apenas R$
12.000,00.
No presente caso, o Contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório, pois
deveria justificar, com documentos hábeis e idôneos, cada depósito de modo individualizado e
não de forma global como pretendeu.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil
demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
(Acórdão no 2402-009.622, de 10/03/2021, Rel. Rafael Mazzer de Oliveira Ramos)
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO AO SÓCIO DA PESSOA
JURÍDICA.
Não comprovada a efetiva distribuição de lucros da pessoa jurídica para a pessoa
física do sócio-administrador, os valores lançados na Declaração de Ajuste Anual
da pessoa física, a título de lucros distribuídos, não podem ser aceitos como origens de
recursos para os depósitos bancários questionados no lançamento.
(Acórdão no 2202-004.616, de 04/07/2018, Rel. Júnia Roberta Gouveia Sampaio)
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil
demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
(Acórdão no 2201-009.232, de 08/09/2021, Rel. Francisco Nogueira Guarita).
3. Do depósito de R$ 199.421,19 – pagamento parcial de venda de imóvel
Alega o Recorrente que se trata de cheque emitido contra o Banco Citybank
citigold, no valor de R$ 199.421,19, decorrente do pagamento parcial relativo à venda de um lote
de terreno, conforme Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Pagamento (doc. 10).
O depósito em referência, no valor de R$ 199.421,19, foi creditado em
21/08/2006, no Banco do Brasil, conforme extrato de fl. 50 e planilha de fl. 216.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

O Recorrente não logrou comprovar que esse depósito foi efetuado pela pessoa
que consta no instrumento particular como adquirente do imóvel, sr. Leonardo Akaishi, nem que
se referia a essa transação imobiliária.
À fl. 283, ele apresenta cópia de cheque, porém esse cheque, datado de
03/03/2006, de emissão do sr. Leonardo Akaishi, é no valor de R$ 37.750,00, depositado no
Banco de Brasília, em 07/03/2006, o qual já foi acatado como comprovado pela decisão de
primeira instância, conforme excerto do voto vencedor, abaixo transcrito.
3) o único depósito questionado que tem a sua origem comprovada é aquele datado de 7
de março, no valor de R$37.750,00, referente a venda de imóvel de propriedade do
contribuinte, conforme documentos de fls. 280/283;
Desse modo, o Recorrente não logrou comprovar as suas alegações quanto ao
depósito em questão.
Portanto, diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários, deve ser
mantido o lançamento fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS
Não há como acatar o pedido de produção posterior de provas, em virtude da
preclusão. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Parágrafo e alíneas
acrescentados pela lei no 9.532, de 10.12.1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaquei)
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728269/2011-86

Como não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima, do §
4o, do art. 16, do decreto que regulamenta o PAF, o pedido do Recorrente não pode ser atendido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 593
DF CARF MF
Original